Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO TRABALHISTA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO PATRONO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
3. Não há motivos para alteração do quantum estabelecido a título de indenização por danos morais em Sentença, quando este segue parâmetro utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.
4. Recurso conhecido e não provido.